Tribunal: STF
Processo: ARE 1596852
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 18.4.2023, deu provimento à apelação criminal interposta pelo agravado e o absolveu do crime imputado, com fundamento na ilicitude das buscas realizadas e das provas obtidas.

Com fundamento na ilicitude das buscas realizadas pelos policiais, o Tribunal estadual reformou a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Leopoldo/RS, que, em 5.9.2022, tinha condenado o agravado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 
O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitiam aos agentes a revista pessoal, hipótese não verificada no caso concreto. 
Os policiais ouvidos relatam que o réu e demais indivíduos estavam em local conhecido como ‘ponto de tráfico’, sem descrever situação de flagrante anterior. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova. 
APELO PROVIDO. RÉU ABSOLVIDO” (fl. 6, e-doc. 169).

Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados em 21.6.2023 (e-doc. 186).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República. 

Sustentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como desconsideração às funções essenciais das Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal” (sic, fl. 5, e-doc. 196).

Afirmou que “julgar desautorizada a busca realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade” (fl. 8, e-doc. 196).

Argumentou que, “no cumprimento de suas funções constitucionais, cabe, no Estado do Rio Grande do Sul, à Brigada Militar a repressão ao tráfico de entorpecentes; e uma das maneiras de fazê-lo é a realização de patrulhamento ostensivo nos pontos de tráfico conhecidos. Ora, a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência” (fl. 8, e-doc. 196).

Asseverou que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando, em razão da atitude suspeita do recorrido, resolveram realizar a abordagem. Cabe destacar, ainda, que os Polícias Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido” (fls. 9-10, e-doc. 196).

Defendeu “o restabelecimento da conclusão no sentido da licitude da prova decorrente da busca pessoal, porquanto presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, tratando-se de legítimo exercício da atividade de preservação da ordem pública e policiamento ostensivo” (fl. 11, e-doc. 196).

Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 12, e-doc. 12).
	
3. Em 2.8.2023, no juízo de admissibilidade recursal, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 207).

4. No agravo, o Ministério Público estadual assinala que “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à licitude da busca pessoal e à indevida limitação ao legítimo exercício de policiamento extensivo para a preservação da ordem pública – foi amplamente debatida nos autos. Ora, ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, X, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade, bem como incorreu em violação ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, porquanto limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública que atuam no policiamento ostensivo” (fls. 2-3, e-doc. 219).

Ressalta que “opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar sobre os elementos fáticos, os quais denotam, como dito, que ao se desprezarem as fundadas suspeitas para busca pessoal se conferiu indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e se contrariou o artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 219).

Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 219).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal do Tribunal estadual, do  inc. X do art. 5º e do § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para ser reconhecida a licitude das buscas realizadas pelos policiais e afastada a nulidade das provas obtidas na espécie.
 
7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.

8. Em 5.9.2022, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Leopoldo/RS, no Processo n. 5000337-52.2014.8.21.0033/RS, condenou o agravado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, nestes termos:
“Inexistem questões preliminares que prejudiquem o enfrentamento do mérito. 
No mérito, a materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada no auto de prisão em flagrante vinculado à presente ação penal (Evento 03-arquivo 02-fls. 11/61), no qual estão incluídos a comunicação de ocorrência nº 11569/2014/100917, o auto de apreensão nº 11569/2014/100917 e o laudo de constatação da natureza da substância de nº 11569/2014/100917, bem como no laudo pericial nº 91136/2014 (Evento 03-arquivo 03-fls. 81/83) e na prova oral colhida. Oportuno referir que o laudo pericial diz tratar-se de substâncias entorpecentes de uso proibido, constatando a presença de tetrahidrocannabinol (THC), substância presente na planta Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, que causa dependência e consta na relação de substâncias de uso proscrito no Brasil, conforme a Portaria nº 344, de 12/05/1998, do Ministério da Saúde. O laudo pericial dos autos está revestidos de todas as formalidades legais, nos termos do artigo 159, §§ 1º e 2º do CPP, combinado com o artigo 50, § 1º da Lei 11.343/2006, não havendo o que se falar em nulidade de tal prova. 
Quanto à autoria do tráfico de drogas, é certa na pessoa do réu, até mesmo pela situação de flagrância, bem como pelos elementos trazidos aos autos durante a instrução probatória. 
Em sede policial, o denunciado negou a traficância, dizendo que a droga apreendida não era sua, uma vez que sequer consumia entorpecentes na época. Já em juízo, o réu fez uso do direito constitucional ao silêncio. 
Aliado à situação de flagrância, tem-se os depoimentos dos policiais que participaram da diligência. Vejamos: 
O Policial Militar Robson Luiz S., ouvido em juízo, relatou que, na ocasião, estavam em patrulhamento de rotina, quando abordaram o acusado, encontrando com ele, no bolso, 20 buchas de maconha e dinheiro, além de outras 03 buchas de maconha com embalagem semelhante com o adolescente apreendido na ocasião. Destacou que outros 06 indivíduos foram abordados na mesma ocasião, sendo que nada foi encontrado, ponderando ser normal um indivíduo levar a droga para venda e consumo dos demais. 
No mesmo sentido foi o depoimento judicial de Maiquel M., também Policial Militar, ratificando a versão do seu colega quanto à dinâmica dos fatos, destacando que o local já era conhecido como ponto de tráfico e consumo de drogas, tendo a abordagem acontecido após indicação do seu colega. Mencionou que o adolescente infrator tinha consigo uma quantidade menor de drogas, enquanto o réu estava com a maior quantidade, acondicionada para venda, em saco plástico. 
O adolescente infrator Lucas M. S., por seu turno, ouvido em juízo, relatou conhecer o acusado apenas de vista, sendo que no dia dos fatos adquiriu a droga apreendida de uma outra pessoa, em outro lugar, uma vez que usuário de maconha. Disse que não estava junto com o réu e que não viu ninguém vendendo drogas naquele local, tampouco viu onde os policiais encontraram o restante da droga apreendida.
Essa é a prova dos autos, suficiente para ensejar um juízo condenatório quanto ao tráfico de drogas, uma vez que denota a robusta comprovação do cometimento do citado delito, consistente principalmente na palavra dos policiais que participaram da diligência. 
Gize-se que não há nenhum motivo para descredibilizar o depoimento de pessoas que não têm nenhum interesse de acusar inocentes, senão o de apontar a verdade sobre os fatos em processamento. 
Consigno ainda que a tese defensiva é isolada nos autos e desprovida de qualquer amparo probatório. Em contrapartida, constata-se segurança e coerência entre as declarações prestadas pelos agentes públicos ouvidos durante a instrução processual, restando refutadas as alegações expostas pelo denunciado. 
Veja-se que não se depreende dos autos qualquer motivação por parte dos agentes públicos que atuaram na ocorrência para injustamente acusarem o denunciado. Nessa senda, as testemunhas foram firmes ao elucidar a dinâmica dos fatos. 
Na mesma esteira, entendo que traduziria enorme contrassenso negar crédito ao testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu apenas em virtude de sua condição funcional. Em assim o fazendo, estar-se-ia desabilitando-os ao exercício da função na qual foram investidos pelo próprio Estado. Ora, em razão da condição de agentes públicos, a presunção que lhes assiste é de legitimidade de seus atos, e não o contrário. E, inexistindo no conjunto probatório quaisquer indicativos, ainda que mínimos, de que estejam patrocinando incriminação injusta, a palavra destes merece ser valorada, sendo prova legítima para a procedência da denúncia. 
Gize-se, ademais, que a eficácia probatória do testemunho dos agentes públicos não pode ser desqualificada pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal, razão pela qual fica de todo afastado qualquer espírito de emulação que pudesse motivar uma inverídica acusação em desfavor do réu. Outrossim, além de retilíneo, os relatos dos servidores, porquanto agentes públicos, gozam de presunção de legitimidade e legalidade – sobretudo no caso concreto, em que compromissados os agentes –, cabendo a prova em contrário a quem lança dúvida sobre a veracidade do depoimento (...).
O delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas nele descritas para sua configuração. Assim, não precisa o agente ser flagrado vendendo drogas para a consumação do delito, pois a conduta de trazer consigo restou implementada (...).
Quanto ao ponto, destaco que com o réu houve a apreensão de maconha, em significativa quantidade, em local conhecido como ponto de venda e consumo de drogas, onde estava com outros sete indivíduos (...).
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu ALEXANDRE DE BRITO, pela prática do delito previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ABSOLVENDO-O dos crimes remanescentes, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fls. 2-8, e-doc. 105).

9. Em 26.4.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal n. 5000337-52.2014.8.21.0033/RS, interposta pelo agravado, e reformou a sentença do juízo de primeira instância, absolvendo o agravado do crime imputado, ao decidir pela ilicitude das buscas realizadas pelos policiais, sob estes fundamentos:
“Adianta-se que é caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais militares que atuaram na prisão do apelante. 
Segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (...).
Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 
No caso dos autos, no entanto, as provas carreadas aos autos não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem.
As referências à prova oral apreciada pela Em. julgadora, Drª Magáli Ruperti Rabello vão transcritas, a fim de evitar tautologia: (...)
Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais abordaram o réu porque ele e demais indivíduos estavam parados em local conhecido como ‘ponto de tráfico’. 
Da prova colhida, percebe-se que não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a abordagem. Reitero que os relatos somente registram o réu estava com outros indivíduos em local apontado como ponto de tráfico.
Ademais, o adolescente infrator Lucas M. S., em juízo, afirmou que comprou a droga apreendida de outra pessoa para seu consumo pessoal. Sustentou que não adquiriu os entorpecentes do réu, bem como não estava com ele e tampouco havia indivíduos vendendo drogas no local do fato. 
O apelante permaneceu em silêncio em juízo. 
Dos fatos narrados, portanto, não há indicação clara de ‘fundada suspeita’ prévia ou fundamento admissível para a revista pessoal (...).
Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. 
Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 
Ademais, ressalta-se que foram apreendidos 43,5g de maconha, inexistindo a apreensão de apetrechos típicos da traficância, bem como não foram visualizados atos de mercância de entorpecentes. 
Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova (...).
Anulada a prova, portanto, resta insubsistente a condenação. 
DISPOSITIVO 
Isso posto, declarada a nulidade da prova, voto por dar provimento ao recurso de apelação defensivo, para absolver ALEXANDRO DE BRITO do crime narrado na denúncia, forte no art. 386, VII, do CPP. Expeça-se alvará de soltura em nome do réu, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 2-5, e-doc. 169).

10. No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.460.246/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconheceu a ilicitude de prova obtida mediante busca pessoal sem fundada suspeita e absolveu o acusado nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
2. O Tribunal de origem fundamentou a ilicitude da prova ao concluir que a abordagem policial foi realizada com base em parâmetros subjetivos, apenas por estar o réu em local apontado como ponto de tráfico, sem elementos concretos que configurassem fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em local de tráfico, sem dados concretos que caracterizem fundada suspeita, é válida para justificar a medida invasiva, e se é possível desconstituir o delineamento fático realizado pelo Tribunal de origem para concluir pela existência de fundada suspeita.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A busca pessoal realizada sem elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita infringe o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, acarretando a nulidade das provas obtidas. 
5. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundada suspeita baseada em dados concretos e objetivos para a realização de busca pessoal. 
6. A descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a busca realizada sem justa causa, resultando na ilicitude das provas obtidas e das que delas decorreram, conforme o art. 157 do Código de Processo Penal. 
7. A revisão dos fundamentos da decisão da origem, que concluiu pela inexistência de elementos objetivos a caracterizar fundada suspeita, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 254).

Essa decisão transitou em julgado em 10.3.2026 (e-doc. 262).

11. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, pelo quadro fático da espécie em exame, na busca pessoal realizada no agravado, os policiais apreenderam “20 buchas de maconha e dinheiro, além de outras 03 buchas de maconha com embalagem semelhante com o adolescente apreendido na ocasião” (fl. 3, e-doc. 105).

12. Na espécie, como assentado pelo juízo de primeira instância, “com o réu houve a apreensão de maconha, em significativa quantidade, em local conhecido como ponto de venda e consumo de drogas, onde estava com outros sete indivíduos” (fl. 7, e-doc. 105).

No depoimento prestado em juízo, o policial militar Robson Luiz S. declarou que, na data dos fatos, “estavam em patrulhamento de rotina, quando abordaram o acusado, encontrando com ele, no bolso, 20 buchas de maconha e dinheiro, além de outras 03 buchas de maconha com embalagem semelhante com o adolescente apreendido na ocasião. Destacou que outros 06 indivíduos foram abordados na mesma ocasião, sendo que nada foi encontrado, ponderando ser normal um indivíduo levar a droga para venda e consumo dos demais” (fl. 3, e-doc. 105). 

No mesmo sentido, o policial Maiquel M. afirmou que “o local já era conhecido como ponto de tráfico e consumo de drogas, tendo a abordagem acontecido após indicação do seu colega. Mencionou que o adolescente infrator tinha consigo uma quantidade menor de drogas, enquanto o réu estava com a maior quantidade, acondicionada para venda, em saco plástico” (fl. 3, e-doc. 105).

13. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

14. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.564.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, no qual a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170kg de entorpecentes (maconha). (...)
8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.545.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou a conduta suspeita do réu, a desobediência à ordem de parada do veículo automotor e a tentativa frustrada de fuga. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
n. 1.492.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).

A busca pessoal na espécie está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a abordagem do agravado foram devidamente justificadas, resultando na apreensão de “26 (vinte e seis) tabletes de cannabis sativa, pesando aproximadamente 43,5g” (fl. 2, e-doc. 7).

15. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Apelação Criminal n. 5000337-52.2014.8.21.0033/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial durante a busca pessoal, que deram origem ao Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 5000337-52.2014.8.21.0033/RS.

Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Terceira Câmara Criminal prossiga no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa do agravado na Ação Penal n. 5000337-52.2014.8.21.0033/RS, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Oficie-se, de imediato, ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.460.246/RS, à Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relatora da Apelação Criminal n. 5000337-52.2014.8.21.0033/RS, e ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Leopoldo/RS (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 5000337-52.2014.8.21.0033/RS), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora